Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005991-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (AGRAVANTE), PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI - CPF: 315.586.628-47 (ADVOGADO), HENRY GONCALVES LUMMERTZ - CPF: 591.958.270-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO VELKIS BIO - CPF: 447.205.268-70 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (AGRAVANTE), LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 26.543.789/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.093/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. e OUTROS, em face do acórdão que, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, com o fim de manter a negativa do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1093/STF, conforme acordão do id. 203942182.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese, que o aresto embargado contém omissão, por não ter se manifestado quanto à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no período iniciado em 1o de janeiro de 2022.

Esclarecem que a cobrança do DIFAL no ano de 2021 “não é objeto do Recurso Extraordinário.” (
sic
id 211594179)

Destacam que o
“r. Acórdão recorrido omitiu-se ao não se pronunciar sobre o argumento constante no Capítulo 2.3 do Agravo Interno, no sentido de que, em relação ao princípio da anterioridade, a matéria não foi analisada no Tema no 1.093 da Repercussão Geral e será analisada no Tema no 1.266 da Repercussão Geral”,
e que portanto o recurso extraordinário deveria ter sido sobrestado.

(
sic
id 211594179)

Ao final, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão,

pugnando pela suspensão do processo até julgamento do RE n. 1.426.271 RG – Tema 1266/STF (id. 211594179).

Recurso tempestivo (id. 211611174).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 213944668).

É o relato necessário.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. e OUTROS, em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 1.093) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 184266657 e 203942182).

A embargante alega, em resumo, que há omissão no voto condutor quanto ao questionamento apresentado na peça recursal, qual seja, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no período iniciado em 1o de janeiro de 2022, e a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1266/STF.

No entanto, verifica-se do caderno processual que a análise de admissibilidade se ateve ao que foi discutido no acórdão objurgado, qual seja: “
o Mandado de Segurança foi impetrado em 25/02/2021, ou seja, em data posterior ao julgamento do RE 1.287.019/DF, situação que demonstra que as Apelantes não se encontram amparadas pela exceção prevista na modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, devem de recolher o ICMS - DIFAL até o final do exercício financeiro de 2021 (31/12), momento a partir do qual o julgado do STF passará a surtir efeitos, até o advento de Lei Complementar tratando do tema.
”. (
sic
id 184266657)

Aliás, a parte embargada opôs contra essa decisão Embargos de Declaração que foram rejeitados, pois não havia omissão a ser sanada
.
Tendo a relatora enfatizado que “
a matéria relacionada à aplicação da LC n.o 190/2022 foi analisada, sendo rejeitada por não ter sido objeto da petição inicial e, consequentemente, não ter sido debatida em primeiro grau de jurisdição.
” (
sic
Id 172483677)

Na hipótese, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.093/STF).

A parte embargante apresentou Agravo Interno ao qual foi negado provimento, mantendo o Tema aplicado.

Ao analisar o Agravo Interno, a Câmara Julgadora entendeu que decisão objurgada apenas observou que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário estava em conformidade com o Tema 1.093/STF.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“(...)

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste Tribunal, em conformidade com o Tema 1093/STF, negou provimento ao apelo da parte agravante, pois constatou que do mencionado tema a produção de seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvada a modulação quanto às ações judiciais em curso,
in casu
, foi observado que o
mandamus
foi impetrado em data posterior ao julgamento do paradigma, em 25.2.2021, logo, a Eg. Câmara concluiu pela regularidade do recolhimento do ICMS - DIFAL até o final do exercício financeiro de 2021, bem como o acordão vergastado considerou as informações de legislação estadual envolvendo a exigibilidade da cobrança, de modo que decidiu na observância do Tema 1093.

Também não merece prosperar os argumentos da parte agravante quanto à inexistência do debate pelo Tema 1093 da matéria constante no presente feito,
pois os elementos fáticos delineados nos autos demonstram que o aresto impugnado em Recurso Extraordinário, concluiu pelo não provimento do apelo na observância do tema
, no que se refere à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, portanto, resta afastado à alegada violação ao princípio da motivação da decisão judicial.

Neste contexto, denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada o referido tema ao presente feito, logo, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno.” (id 203942182) (g.n)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu pela manutenção da decisão de negativa de seguimento do recurso constitucional por estar a decisão em conformidade com o Tema 1.093/STF.

Acrescento, ainda, que a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no período iniciado em 1o de janeiro de 2022, não foi objeto do Recurso de Apelação, tratando-se assim de matéria estranha ao que foi apreciado no acórdão recorrido.

Assim, da leitura da decisão embargada não há que se falar em omissão, sendo certo que esta trouxe claramente as suas razões de decidir, pelo desprovimento do Agravo.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer vício, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença do vício apontado pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Aplico multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, em 2% (dois por cento), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024